Tribunal: STF
Processo: ARE 1324049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO PROPOSTA POR SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS VISANDO AO FORNECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, PAGAMENTO DO VALE-REFEIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE. FORNECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE NÃO CONSTITUI MERA LIBERALIDADE DO MUNICÍPIO, SENDO DIREITO ASSEGURADO POR LEI AOS SERVIDORES POR FORÇA DOS ARTIGOS 232 E 233, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 167/13. O DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO, DA MESMA FORMA, POSSUI PREVISÃO LEGAL NOS ARTS. 1º E 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 2479/2006 E NO ART. 229, DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LIMITES PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO SERVEM COMO JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO DE DIREITOS SUBJETIVOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA SUPERVENIENTE DO MUNICÍPIO DE MANTER OS BENEFÍCIOS, DEVERÁ BUSCAR A MODIFICAÇÃO DA NORMA, NÃO PODENDO DESCUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE. O STJ JÁ DECIDIU QUE OS LIMITES PREVISTOS NAS NORMAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - MORMENTE OS RELACIONADOS ÀS DESPESAS COM PESSOAL DE ENTE PÚBLICO -, NÃO SÃO APTOS A JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DOS DIREITOS SUBJETIVOS DO SERVIDOR PÚBLICO, COMO É O RECEBIMENTO DE VANTAGENS ASSEGURADAS POR LEI (RESP. 1702264/TO, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN). INCONTROVÉRSIA NO QUE TOCA À REVISÃO DOS VENCIMENTOS DO AUTOR, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2013. PARTE RÉ QUE INFORMA, INCLUSIVE, QUE JÁ TERIA IMPLEMENTADO A 5ª PARCELA DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO SALARIAL. EVENTUAIS PROBLEMAS ORÇAMENTÁRIOS DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO PODEM OBSTACULIZAR O EXERCÍCIO DO DIREITO DOS SERVIDORES. DESPESAS PREVISTAS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESÓPOLIS, DESDE 2013, ASSIM COMO OS REAJUSTES SALARIAIS DO PCCS, QUE DEVERIAM COMPOR O ORÇAMENTO DO REFERIDO ENTE FEDERATIVO DESDE A INSTITUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS. TUTELA JURISDICIONAL QUE SALVAGUARDA O DIREITO PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, INEXISTINDO AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO DO RECURSO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente